Tribunal: STF
Processo: HC 210367
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 701.528, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 1º.09.2020, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n 11.343/06.



3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 701.528, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contudo, recomendou ao “Juízo processante, que imprima celeridade no encerramento da ação penal, proferindo sentença”.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando que, “[m]esmo após recomendação do Douto Ministro (do STJ), o juízo da 2ª Vara da Comarca de Manhumirim/MG não imprimiu a devida celeridade no julgamento do feito, não havendo qualquer previsão no julgamento do processo”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



10. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



11. No caso, tal como assentou o STJ, “embora o paciente esteja preso desde setembro/2020, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, consignando a Corte de origem que a instrução está encerrada. Em consulta ao site do Tribunal estadual é possível verificar que já foram apresentadas as alegações finais que o processo aguarda apenas a prolação da sentença”.



12. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fato de que o STJ já determinou “ao Juízo processante, que imprima celeridade no encerramento da ação penal, proferindo sentença”.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator